Tribunal: TJMT
Processo: 1030273-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030273-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre 13° Salário, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GEISEANE OLIVEIRA TEODORO SILVA - CPF: 013.841.431-90 (RECORRENTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é recurso cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, e não contra acórdão proferido por órgão colegiado.

2. No sistema recursal dos Juizados Especiais, após o julgamento do recurso inominado pela Turma Recursal, as possibilidades recursais são restritas aos embargos de declaração, ao recurso extraordinário ou à reclamação ao STF, quando cabíveis.

3. A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4. Ainda que fosse possível superar o óbice formal e conhecer do recurso como embargos de declaração, não se vislumbra no caso a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, que analisou de forma clara e fundamentada a questão relativa à base de cálculo do adicional de insalubridade.

5. Agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GEISEANE OLIVEIRA TEODORO SILVA
contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por maioria, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, atualmente calculado sobre o salário mínimo.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante no 4 do STF; (ii) na ausência de previsão legal específica sobre a base de cálculo, deve ser adotado o vencimento base do servidor; (iii) há decisões recentes desta Turma Recursal e do STF reconhecendo que, em caso de omissão legislativa, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento base; (iv) o Município de Alto Taquari possui lei que determina que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o vencimento apenas para os servidores que exercem a função de mecânico (Lei Ordinária Municipal no 903/2017), o que demonstraria tratamento discriminatório entre categorias de servidores.

Preliminarmente, cumpre analisar a adequação da via recursal eleita pela parte agravante.

O agravo interno está previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal."

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que o agravo interno é recurso cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, e não contra acórdão proferido por órgão colegiado, como ocorre no presente caso.

No sistema recursal dos Juizados Especiais, após o julgamento do recurso inominado pela Turma Recursal, as possibilidades recursais são restritas, podendo a parte, conforme o caso, interpor:

1.

embargos de declaração, nas hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95;

2.

recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, quando demonstrada questão constitucional; ou

3.

reclamação ao STF, quando houver violação de súmula vinculante

A jurisprudência é pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo interno contra decisão colegiada:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. DESCABIMENTO
. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1.
Conforme dispõem o art. 258 do RISTJ e o art. 1.021 do CPC/2015, agravo interno contra decisão colegiada é incabível, constituindo erro grosseiro sua interposição
. 2. Hipótese em que a insurgência se volta contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos em desafio a julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos. 3. O recurso igualmente não merece ser conhecido por ilegitimidade da parte agravante, ante a ausência de interesse jurídico no feito. 4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1891836 SP 2020/0216411-4, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO. 1.
Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão, tratando-se de erro grosseiro e sendo inaplicável o princípio da fungibilidade
. 2. É aplicável no caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, que fixo em 1% do valor atualizado da causa, e determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2263480 CE 2022/0386810-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Ademais, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso (Resolução n° 03/2018 TP) não prevê a possibilidade de interposição de agravo interno contra acórdão proferido pela Turma Recursal, reforçando a inadequação da via eleita.

Poder-se-ia cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber o presente agravo interno como embargos de declaração. Contudo, tal princípio somente é aplicável quando há dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível e não há erro grosseiro na interposição do recurso inadequado.

No caso em análise, não há dúvida objetiva sobre o cabimento do agravo interno contra acórdão, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de sua inadmissibilidade, o que configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

Ademais, mesmo que fosse possível superar o óbice formal e conhecer do recurso como embargos de declaração, não se vislumbra no caso a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, que analisou de forma clara e fundamentada a questão posta em julgamento.

O acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão relativa à base de cálculo do adicional de insalubridade, concluindo pela impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a base de cálculo na ausência de previsão legal específica, em observância à Súmula Vinculante no 4 do STF.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, por ser manifestamente incabível contra decisão colegiada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025